Tribunal: STF
Processo: MS 40139
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais (IBEPAC) contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0003306-64.2024.2.00.0000 (PCA).



    O impetrante narra ser parte legítima para defesa dos direitos humanos, civis e políticos, mencionando decisão monocrática em seu favor proferida no MS 37.228, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Relata que atuou como terceiro interessado no PCA, o qual tratou de supostas irregularidades no 13º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo.



    Afirma que questionou, no aludido procedimento, (i) a possibilidade de identificação dos candidatos no exame oral, (ii) a exigência de cartas das fontes de referência e (iii) a previsão de etapa de entrevista pessoal com o Presidente da Comissão do concurso. Contudo, o CNJ julgou improcedente o PCA.



    Com relação ao primeiro item, sustenta que a identificação nominal dos candidatos durante o exame oral, por meio de currículo com foto e uso de crachás “fere o princípio da impessoalidade, pois expõe os candidatos a possíveis discriminações e à subjetividade dos avaliadores, violando o dever constitucional de tratamento isonômico” (doc. 1, p. 14).



    Quanto ao segundo, alega que a exigência de cartas de referência não está em conformidade com a Resolução CNJ n. 81/2009 e viola os princípios da impessoalidade, da isonomia e do julgamento objetivo, pois “permite a influência de fatores subjetivos e pessoais na avaliação dos candidatos, abrindo espaço para o privilegiamento de candidatos com maior capital social e redes de contato” (doc. 1, p. 16).



    No que concerne ao terceiro questionamento, aduz que a entrevista pessoal é procedimento sem amparo legal, que foi extirpado da Resolução CNJ n. 81/2009 por meio da Resolução n. 590/2024, a qual deveria ser aplicada ao caso, com fundamento no princípio da aplicação da lei mais benéfica.



    Sustenta, ainda, a necessidade de alteração da Resolução CNJ n. 81/2009 para compatibilizá-la com as teses ventiladas na inicial.



    Requer a concessão de medida liminar para que:



    a. Os candidatos da fase da Prova Oral não sejam identificados pela banca examinadora, que poderá ser através de anonimização, troca dos nomes no crachá por código (alfanumérico ou QR Code). E ainda, que a ordem de chamada de cada candidato seja realizada de forma aleatória, não seguindo a ordem publicada, para evitar a identificação do candidato. 



    b. A vedação imediata da solicitação de Cartas de Referência, devendo-se apenas, se restringir a solicitação de Fontes de Referência. 



    c. A abolição imediata da Entrevista Pessoal, por falta de previsão legal e/ou sua regulamentação, seguindo o entendimento da Resolução n° 590, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça. (doc. 1, p. 22)



    No mérito, postula a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida, além notificação do CNJ para que instaure procedimento de alteração da Resolução CNJ n. 81/2009.



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    A pretensão veiculada neste writ não comporta acolhimento.



    Em primeiro lugar, destaco que o impetrante não ostenta legitimidade para impetrar mandado de segurança visando desconstituir o acórdão proferido no PCA n. 0003306-64.2024.2.00.0000. 



    Do exame dos autos, constata-se que o aludido procedimento foi instaurado a requerimento de Bruno Bianco Silva de Melo que suscitou os mesmos questionamentos formulados neste writ. O ingresso do impetrante no feito foi deferido pelo CNJ como terceiro interessado, sem que tenha havido, contudo, pronunciamento específico sobre a pertinência da admissão da entidade e a correlação entre o objeto do procedimento e eventual interesse jurídico do grupo que representa ou entre aquele e suas finalidades.



    Da leitura da inicial, tampouco é possível aferir a legitimidade do impetrante para manejar este mandado de segurança, que é invocada tão somente a partir de menções a duas passagens de decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso, proferida nos autos do MS 37.228. Afora isso, não há demonstração suficiente de legitimidade ativa para impugnar o objeto deste writ, nem sequer indicação de qual direito próprio do impetrante fora atingido pelo ato.



    Não há, assim, como aferir a legitimidade para impetrar este mandado de segurança, remédio constitucional que pressupõe a demonstração de titularidade de direito pretensamente lesado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública. 2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32058 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,DJe 25/10/2013)



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA MESA DO SENADO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE NA INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE DIRETORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38539 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2022)



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus “tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem”. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que “por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios”. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental. 3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida. Doutrina. Precedentes. No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível “calote” nos diversos “credores-portadores” desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito. 4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar. (MS 36897, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020)



    O impetrante afirma defender uma miríade de direitos difusos e junta aos autos estatuto que abrange um conjunto extenso e genérico de finalidades, que vão desde projetos de defesa dos direitos humanos, até combate à corrupção e a defesa de concursos públicos específicos para delegação de serventias extrajudiciais (doc. 3, p. 1-2), o que também torna inviável aferir, no caso concreto, a legitimidade e a lesão a direito próprio ou de seus associados.



    Registro, ainda, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já reconheceu a ilegitimidade ativa do impetrante para impetração dirigida contra ato do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do MS 36.994/DF AgR, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6/7/2020. Naquele feito, há contundente passagem da eminente Relatora que serve à solução do presente caso: 



    2. Como assentado na decisão agravada, a pretexto de tutelar direitos difusos e coletivos, o presente mandado de segurança foi impetrado na defesa de direito individual da interessada Juliana a Gomes Antonangelo Garcia Campos, que, na condição de associada e advogada do impetrante (procuração, e-doc. 2), tenta, indevidamente, reabrir, na via estreita do mandado de segurança, questões decididas pelo Plenário do no Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000.



    O objeto do Pedido de Providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 era idêntico ao do Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000, tanto que o agravante requereu sua distribuição por dependência àquele pedido, evidenciando o caráter individual de ambos. É o que se tem minudenciado na decisão agravada: 



    “4. O Pedido de Providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 foi protocolizado pelo impetrante no Conselho Nacional de Justiça, “em defesa dos direitos da associada Juliana Gomes Antonangelo [advogada do impetrante], pois teria sido impedida a sua nomeação como interina no Tabelionato de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de Tenente Portela/RS em razão de fundamento inexistente” (fl. 2, e-doc. 7). 



    O impetrante requereu a distribuição daquele pedido de providências por dependência ao Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000, de autoria da mesma associada, Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, contrário à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, que, em procedimento correicional extraordinário, fez cessar sua interinidade à frente do Ofício da Primeira Serventia Notarial e de Protesto de Títulos da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE. 



    Foi também a interessada Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos quem ajuizou, contra a União e contra o Estado de Sergipe, no foro de Foz do Iguaçu/PR, ação civil anulatória das decisões do Conselho Nacional de Justiça naquele Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000. A ação foi ajuizada em causa própria, evidenciando, assim como na espécie, tratar-se de interesse particular, na defesa de direitos subjetivos individuais. 



    O impetrante, que integra a Rede Pelicano de Direitos Humanos, admite um “número ilimitado de associados, definidos por toda pessoa capaz de direito e deveres, sem distinção de qualquer natureza para ser membro associado efetivo, que serão admitidos, a juízo da diretoria, dentre pessoas idôneas que solicitarem sua inscrição mediante preenchimento de ficha de inscrição onde conste a aceitação deste estatuto” (fl. 4, e-doc. 3). 



    5. Embora o impetrante invoque a defesa de seus associados, que, como demonstrado, agregam um “número ilimitado [de] pessoas físicas ou jurídicas, idôneas e interessadas”, os elementos constantes dos autos evidenciam tratar o presente mandado de segurança de defesa de direito individual da interessada Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, que, na condição de associada e advogada do impetrante (procuração, e-doc. 2), tenta, indevidamente, reabrir, na via estreita do mandado de segurança, questões decididas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 e no Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000. 



    Na espécie, ainda que sob o pretexto da tutela de direitos coletivos ou individuais homogêneos, próprios de seus associados, o que o impetrante defende, em nome próprio, é direito subjetivo alheio, o que se revela inadmissível em mandado de segurança de indubitável caráter individual. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “a regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio” (MS n. 33.195, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016)” (decisão agravada, e-doc. 77). (MS 36994 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/7/2020, p. 7-9 do voto condutor; grifei)



    Para além disso, o ato impugnado neste mandado de segurança consiste em deliberação negativa do CNJ, pois o órgão julgou improcedente o pedido formulado no PCA de intervir no 13º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. O Conselho negou pedido de alterar regras estabelecidas no edital do concurso, por compreender que o Tribunal de Justiça local valeu-se do texto da Resolução CNJ n. 81/2009 para elaborar seu edital de abertura, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: direito administrativo. recursos administrativos em procedimento de controle administrativo. concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registros públicos. manutenção da decisão recorrida. recursos desprovidos. 



    I. Caso em exame 



    1. Recursos administrativos interpostos em face de decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos relacionados à exclusão de regras contidas no edital que regulamenta concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro, em que prevista a necessidade de identificação dos candidatos da prova oral por meio de currículo e fotografia, a apresentação de cartas de referências e a realização de entrevista pessoal. 



    II. Questão em discussão 



    2. Discussão sobre a existência de disposições no edital que rege o concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registros contrárias aos princípios constitucionais da impessoalidade, da imparcialidade, da isonomia e da moralidade administrativa. 



    III. Razões de decidir 



    3.1 A Resolução CNJ n. 81/2009 e a minuta de edital anexa devem ser seguidas de maneira obrigatória e taxativa pelos Tribunais de Justiça em relação aos concursos públicos de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro. 



    3.2 Os itens do edital impugnado estão de acordo com o texto da Resolução CNJ n. 81, à época da publicação correspondente. 



    3.3 A recente alteração da multicitada Resolução CNJ n. 81, promovida pela Resolução CNJ n. 590, que, dentre outros aspectos, suprimiu a entrevista pessoal dos concursos para cartórios, não alcança o 13º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, cujo edital foi elaborado à luz das regras vigentes ao tempo da abertura do certame. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4.1 Recursos conhecidos e desprovidos. 



    Tese de julgamento: A Resolução CNJ 81/2009, segundo a redação vigente à época da publicação do edital que rege o 13º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, previa, expressamente, a possibilidade de identificação dos candidatos, mediante fotografias, por ocasião da realização da prova oral, além da entrevista pessoal, agora suprimida pela Resolução CNJ n. 590/2024, e da apresentação de fontes de referências pelos candidatos. (doc. 11, p. 269-270)



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho.



    No mais, a fundamentação do acórdão não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade.



    Portanto, é inviável a pretensão deduzida pelo impetrante, que almeja, a um só tempo, (i) reformar deliberação negativa do CNJ e (ii) revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade, como já decidido, de forma reiterada, pelo Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Procedimento de controle administrativo. Deliberação negativa. Ausência de intervenção do conselho em concurso público conduzido pelo tribunal de justiça do rio grande do sul. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente pedido formulado pelo impetrante de anular concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 002/2019. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato impugnado configura ou não deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, para efeito de atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 



    3. A competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho. 



    4. Não há ato positivo do Conselho Nacional de Justiça que concluiu ser inviável a pretensão formulada pelo impetrante em Procedimento de Controle Administrativo de intervir em concurso público. 



    5. O impetrante almeja, a um só tempo, reformar deliberação negativa do CNJ e revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, r. Jurisprudência relevante citada: MS 39569 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; MS 38798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023. (MS 38767 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024; grifei)



    No mesmo sentido, vide MS 38.798 AgR/DF, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 e MS 39.569 AgR/DF, Primeira Turma, DJe 27/5/2024, ambos da minha relatoria.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator